Tribunal: TJMT
Processo: 1023478-33.2020.8.11.0003
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023478-33.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[DINAH ALVES DE PAULA - CPF: 873.541.871-00 (APELADO), FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO –CARTÃO DE CRÉDITO NÃO SOLICITADO – FUNDADA DÚVIDA SOBRE A EXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO, ESPECIALMENTE DA ASSINATURA DA CONSUMIDORA – PARTE RÉ/CREDORA QUE NÃO SE DESCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO (CPC, 373, II) – QUESTÃO LEVADO AO PROCON PELA CONSUMIDORA – COMPROMISSO ASSUMIDO PELO BANCO DE RESOLVER A SITUAÇÃO – DESCUMPRIMENTO DO ACORDO ADMINISTRATIVO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO SEGUNDO OS CRITÉRIOS PERTINENTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos da Súmula no 532 do STJ,
“constitui prática comercial abusiva o envio de cartão de crédito sem prévia e expressa solicitação do consumidor, configurando-se ato ilícito indenizável e sujeito à aplicação de multa administrativa.”
Além disso, a instituição financeira descumpriu acordo firmado perante o PROCON, realizou desconto indevido de parcela em seu benefício previdenciário.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O recurso é interposto pelo BANCO PAN S.A. contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação “
Ordinária c/c Indenização por Danos Morais
” (Proc. no 1023478-33.2020.8.11.0003), ajuizada contra o apelante por DINAH ALVES DE PAULA, julgou o pedido procedente para condenar o Banco apelado ao
“pagamento da importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, a qual deverá ser corrigida – INPC – e juros à razão de 1% (um por cento) ao mês a contar desta decisão; determinar a restituição da importância de R$ 669,97 (seiscentos e sessenta e nove reais e noventa e sete centavos), descontada de forma indevida, devendo ser corrigida: juros de 1% a partir da citação e correção monetária INPC a contar do desconto, bem como das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação, ratificando a decisão de fls.87/90 – ID 50123888”.
(cf. Id. n. 1038995467-Pág. 7).

O Banco/apelante sustenta que
“qualquer alegação da parte autora no sentido de que desconheça a operação ou ainda de que não intentou os supramencionados serviços nos moldes do que fora contratado não podem prosperar, uma vez pactuado um contrato por pessoas capazes, de forma livre e espontânea, SEM QUALQUER MÁCULA OU COAÇÃO, não podendo a parte requerente apenas alegar que “não sabia” do que se tratava o contrato, o qual leu, assinou e concordou”.

Alega que
“a parte autora formalizou a operação de Tele Saque, a qual consiste em um serviço financeiro de transferência do limite disponível em seu cartão de crédito para uma conta corrente pré-cadastrada de titularidade da parte
”, e, ainda, que, quando
“da formalização da operação foi dada ampla ciência ao contratante de TODAS as condições do saque a vista solicitado, tais como, taxas de juros, prazo e valor da operação”
.

Afirma que,
“diferente do alegado em sentença, o contrato é claro ao afirmar todos os termos do negócio jurídico que estava sendo entabulados entre as partes, sendo especifico acerca da opção CARTÃO DE CRÉDITO e em momento algum deixa dúvidas acerca da realidade da operação e muito menos deixa brecha para uma possível confusão com qualquer outro tipo de produto oferecido pelo banco, por exemplo o empréstimo consignado”
.

Sustenta que descabe a
“condenação do banco recorrente em danos morais, bem como em revisional do contrato, modificando suas cláusulas, uma vez que A PARTE ESTAVA CIENTE DA CONTRATAÇÃO QUE EFETUOU E GOZOU DOS VALORES QUE LHE FORAM CREDITADOS, logo, o banco apenas cumpriu com sua parte no contrato, devendo a presente demanda ser julgada IMPROCEDENTE, por ser medida de justiça”;
todavia,
“apenas em atenção ao princípio da eventualidade, acaso entenda que houve fraude, o que realmente não se espera, vale dizer que no caso de ter ocorrido uma suposta fraude, em nada pode ser responsabilizado o Banco réu, tendo em vista que o mesmo agiu com toda a cautela possível no momento da celebração dos contratos”.

Diz, ainda, que
“R$ 8.000,00 (oito mil reais) é um montante de expressão econômica muito superior ao suposto prejuízo extrapatrimonial que sequer restou comprovado nos autos, sendo certo que extrapola os limites da razoabilidade e proporcionalidade que o caso requer, merecendo ser reformada a r. decisão, ao menos, para diminuição do valor indenizatório”,
e

pede que
“caso não reste afastada a condenação, o que apenas se admite
ad argumentandum
, seja, ao menos, reduzido o valor imposto, para um patamar mais condizente com os elementos de prova que emergem dos autos”.

Requer, pois, o provimento do recurso, para que a pretensão autoral seja julgada improcedente, mas, caso não seja este o entendimento, pede que “
os juros de mora sejam computados a partir do arbitramento do valor do dano moral, uma vez que é somente a partir desta data é dada ao devedor a opção de saldar sua obrigação.”

A parte autora/apelada apresentou as contrarrazões vinculadas ao Id. no 100103453, onde argui,
preliminarmente, ofensa ao princípio da dialeticidade, e, no mérito, combate as razões de recurso e pede seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Por envolver o litígio a realização de Contrato Bancário, há relação de consumo entre as partes, sendo aplicável o regramento que se contém na Lei no 8.078/1990.

Configuradas as figuras de consumidor e prestador na relação estabelecida pelos litigantes, não se pode olvidar que, com fundamento na Teoria do Risco do Empreendimento, aquele que se disponha a exercer qualquer atividade no mercado de consumo deverá suportar os ônus decorrentes dos vícios e defeitos do produto ou do serviço oferecido.

Em se tratando de pessoas jurídicas prestadoras de serviços, é objetiva a sua responsabilidade pela falha no cumprimento das suas obrigações, por força do art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

A autora/apelada Dinah ajuizou a presente ação “Ordinária de Indenização por Danos Morais” contra o Banco/apelante expondo que, em “maio de 2019, (...) recebeu em sua residência fatura de pagamento de cartão (com) crédito ‘inverso’”, ou seja, que supostamente “havia crédito a receber”, mas, intrigada com a situação, “buscou auxílio ao órgão de defesa do consumidor (Procon); diz que, “após tramitação do processo administrativo junto ao órgão, acreditou que o problema estaria resolvido, pois constou na ata da audiência que deveria haver o cancelamento do cartão de crédito; que o réu não cessou a sua conduta; que é pessoa idosa e necessita de auxílio para se locomover, o que a torna alvo fácil das entidades financeiras que se aproveitam de sua situação para causar-lhe enormes danos”, e, por tudo isso e muito mais, requereu “a procedência da ação, com a condenação do réu em danos morais e restituição da importância de R$ 669,97 (seiscentos e sessenta e nove reais e noventa e sete centavos), bem como nos encargos da sucumbência”; juntou documentos e deu à causa o valor de R$ 11.339,94 (onze mil e trezentos e trinta e nove reais e noventa e quatro centavos), postulando o manto da assistência judiciária gratuita. (cf. - trechos da sentença - Id. no 103895467). É o resumo dos fatos alegados pela autora/apelada.

Ao contestar o pedido, o Banco/apelante não trouxe qualquer documento comprobatório da contratação do cartão de crédito pela parte autora. Somente depois, quando instado a se manifestar sobre as provas que pretendia produzir, trouxe cópia de contrato de adesão supostamente assinado pela parte/autora; mesmo diante da negativa de contratação, o Banco não requereu a realização de perícia grafotécnica que pudesse confirmar a autenticidade da assinatura aposta na
cópia do contrato
.

Outrossim, embora haja semelhança nas assinaturas, vista a olho nu não se pode afirmar nada de indubitável sem o resultado de uma perícia técnica, principalmente porque, nos dias de hoje, é muito fácil sobrepor a cópia de uma assinatura sobre determinada cópia de documento, no caso, sobre o contrato de adesão.

Impende ainda registrar que o Banco apelante não colacionou qualquer documento pessoal da parte autora, utilizado no momento da suposta contratação.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ENVIO DE CARTÃO DE CRÉDITO SEM SOLICITAÇÃO - SÚMULA No 532 DO STJ - CRÉDITO EM CONTA CORRENTE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO - DESCONTO INDEVIDO DE PARCELA EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS. Nos termos da Súmula no 532 do STJ, "constitui prática comercial abusiva o envio de cartão de crédito sem prévia e expressa solicitação do consumidor, configurando-se ato ilícito indenizável e sujeito à aplicação de multa administrativa." Além disso, a instituição financeira creditou na conta corrente da apelante valor correspondente a empréstimo consignado não contratado e, mesmo após realização de acordo perante o PROCON, realizou desconto indevido de parcela em seu benefício previdenciário e não se dispôs a estornar o valor. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.051447-7/001, Relator(a): Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier , 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/06/2021, publicação da súmula em 15/06/2021)

Dos autos verifica-se ainda que foi realizado uma audiência junto ao Procon na qual restou acordado que o Banco apelante teria
“até o dia 03 de outubro de 2019 – fl.63 – ID 42959501, prazo para solucionar a questão, não o fazendo” (Id. 103895467)
. Assim, evidenciada restou a má prestação de serviços e “descaso” da instituição financeira para com a consumidora/autora, situação que culminou com o ajuizamento da presente demanda.

Sobre o tema:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DAS EMPRESAS PRESTADORA DO SERVIÇO E INTERMEDIADORA DO NEGÓCIO JURÍDICO – INTERMEDIAÇÃO NÃO COMPROVADA – CONDENAÇÃO AFASTADA –
MANUTENÇÃO DA NEGATIVAÇÃO MESMO APÓS A REALIZAÇÃO DE ACORDO PERANTE O PROCON EM QUE A EMPRESA SE COMPROMETEU A CANCELAR OS DÉBITOS INSCRITOS EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
– DANO MORAL CARACTERIZADO – ARBITRAMENTO – RAZOABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS DA CAUSA E DOS LITIGANTES – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDO E DESPROVIDO. 1. Não comprovada a intermediação realizada por uma empresa em favor de outra, é indevida a condenação daquela por atos ilícitos cometidos por esta. Inteligência do art. 7o, p. ú., 20, 25, §1o, e 34 do CDC. 2.
É ilícita e, portanto, configura fato do serviço ensejador de reparação por dano moral, a manutenção da inscrição do consumidor em banco de dados de proteção ao crédito quando a própria empresa, extrajudicialmente, comprometeu-se a cancelar os débitos inscritos, fato não contestado judicialmente, sendo dispensável a demonstração do prejuízo, por ser ele “in re ipsa”
. Inteligência do art. 302, p. ú., do CPC, dos arts. 14, “caput” e §3o, I e II, e 43, §1o, ambos do CDC, e de precedente do STJ. 3. A indenização por danos morais deve ser razoável, norteando-se pelas circunstâncias das causas e dos litigantes, ressarcindo os danos causados e punindo razoavelmente a empresa, com intuito também preventivo, mas sem permitir o enriquecimento sem causa. Inteligência dos arts. 186, 884 e 944, todos do Código Civil, do art. 6o, VI e VII, do CDC , e do art. 5o, V e X, da Constituição Federal. 4. Recursos parcialmente provido e desprovido. (N.U 0011540-73.2011.8.11.0003, JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/11/2014, Publicado no DJE 11/11/2014)

Desta feita, entendo que a falha na prestação do serviço pelo Banco/apelante ocorreu, e que os problemas sofridos pela autora ultrapassaram o limite do mero aborrecimento; assume relevância a questão da falta de comprovação mínima da existência de relação contratual entre as partes, pois, ainda que o contrato comprovadamente houvesse sido celebrado em 16/05/2016 – data da suposta contratação, conforme cópia anexada – (cf. Id. no 103895465), o acordo realizado junto ao PROCON, em 2019, deixou de ser cumprido pelo apelante, tanto é que a parte autora voltou a receber novas faturas do cartão não solicitado, e, em nenhum momento, o Banco/apelante se defendeu da alegação do descumprimento de acordo junto ao órgão administrativo.

Em relação ao pedido de redução do valor indenizatório, o tema envolve questão
delicada e assaz controversa, mas a orientação prevalecente é a de que o Juiz deve pautar-se pelo bom senso, pela moderação, pela prudência, devendo considerar as especificações de cada caso concreto a fim de que a quantificação seja capaz de atender ao propósito sancionatório, mas sem representar fonte de enriquecimento indevido.

Ou seja, deve-se ter em conta a dupla finalidade da condenação, qual seja, por um lado desestimular a prática de novas ofensas ao direito do consumidor pelo justo rigor da sanção imposta ao agressor, e assim levar este a se conduzir de modo a não cometer futuros atos semelhantes, e, por outro lado, compensar materialmente a vítima pela dor e inconvenientes que lhe foram indevidamente impostos.

A propósito:

“INDENIZAÇÃO – DANO MORAL – EMPRESA DE TELEFONIA CELULAR – PORTABILIDADE NÃO SOLICITADA – COBRANÇAS INDEVIDAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO – QUANTUM ARBITRADO – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE.

A má prestação do serviço pela concessionária de telefonia, configurada na realização da portabilidade da linha telefônica da consumidora sem haver qualquer solicitação, aliada as cobranças indevidas, caracterizam dano moral passível de reparação.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser majorado o valor arbitrado na sentença, quando não se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto
”.
(Ap 12489/2015, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/04/2015, Publicado no DJE 24/04/2015) (destaquei)

O valor indenizatório deve ser fixado em justa medida que seja capaz de inibir o causador do dano a promover novos atos da mesma natureza, além de promover a efetiva compensação do prejuízo suportado, razão pela qual entendo que, no caso, o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) fixado pelo Juízo singular revela-se adequado, eis que arbitrado em atenção aos critérios acima elencados, além da observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, motivo pelo qual deve ser mantido.

No que diz respeito
ao termo inicial para incidência dos juros e
da
correção monetária, o entendimento consolidado é
o
de que os juros de mora
incidem
a partir do evento danoso e a correção monetária desde o arbitramento, nos termos das Súmulas no 54
(
Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual
)
e no 362
(
A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento
)
, ambas do STJ
, conforme bem lançado pela sentença.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso e mantenho inalterada a sentença objurgada.

Custas pel
o apelado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2022